Tribunal: TJDFT
Processo: 0750678-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750678-11.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANNE AZEVEDO ROCHA CABRAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DAIANNE AZEVEDO ROCHA CABRAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: Defiro a gratuidade da justiça. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por DAIANNE AZEVEDO ROCHA CABRAL para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento OCRELIZUMABE (Ocrevus) 600 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 74178150. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticado com esclerose múltipla, (II) submeteu-se a tratamento com copaxane, contudo, o uso do referido medicamento foi interrompido por efeito colateral e falha terapêutica; (III) apresenta quadro clínico com novas lesões e sinais de atividade da doença; (IV) há indicação de tratamento com OCRELIZUMABE (Ocrevus) 600mg por ser de alta eficácia no tratamento da esclerose múltipla e evitar a progressão, novos surtos e sequelas neurológicas, conforme relatório médico da Dra. Priscilla Proveti (CRM/DF 20.696). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 5216/2020; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 73433155. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribuiu à causa o valor de R$ 132.000,00. Com a inicial vieram os documentos. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Verifica-se, portanto, que os feitos relacionados ao fornecimento de medicações não padronizadas pelo SUS demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica que instrui a inicial, muitas vezes com dilação probatória, tanto em face dos requisitos exigidos no Tema 106 do STJ, como pela recomendação do CNJ. Assim, dada a maior complexidade da matéria, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme ressalvado no item anterior, o Enunciado no 18 do CNJ recomenda expressamente que, se possível, as decisões liminares sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência científica emitidas por NATJUS. Nesse sentido, considerando a atual capacidade de atendimento do Núcleo vinculado a este Juízo, redefiniu-se como critério objetivo para elaboração prévia de Notas Técnicas a estimativa de custo anual do tratamento igual ou superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). De outro lado, nos últimos meses, o Distrito Federal se viu obrigado a adotar inúmeras medidas para tentar reduzir a disseminação do contágio e propagação do novo vírus, como o fechamento de estabelecimentos comerciais, a aquisição de novos aparelhos, medicações e equipamentos de proteção, a contratação de profissionais de saúde, dentre outras. Ou seja, além de redução da arrecadação, houve um considerável aumento das despesas. Segundo bem pontua Raquel Melo Urbano de Carvalho, "é necessário que não se permita, diante de uma questão capaz de repercutir diretamente na vida dos demais membros da sociedade, decidir apenas com base na paixão isolada, no altruísmo ou no anseio humano de atender àquela pretensão específica posta para julgamento (Curso de Direito Administrativo, Ed. Juspodivm, p. 646, 2007)". Assim, o Poder Judiciário não pode determinar o fornecimento de medicação não padronizada, com custo anual do tratamento estimado em R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais), ID 74178155, pág - 2, – quatro aplicações anuais, ID 74178154, sem prévio parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), atestando a imprescindibilidade da medicação e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, no tratamento da doença que acomete a parte autora e suas especificidades, ou seja, época de adoecimento, gravidade, medicações prévias, entre outras. 1 _ Ante o exposto, considerando (I) o Enunciado no 18 do CNJ; (II) a decretação de Emergência de Saúde Pública no Distrito Federal devido à pandemia do novo coronavírus; (III) a prioridade de concentrar os recursos humanos e materiais da Secretaria de Saúde no tratamento dos doentes atingidos e na prevenção da saúde da população e (IV) o alto custo do medicamento requerido, DETERMINO: 1.1 _ Notifique-se, com urgência, o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 2 _ Sem prejuízo, simultaneamente, intime-se o Ministério Público a emitir parecer acerca do pedido liminar. 2.1 _ Caso o citado órgão requeira nova vista dos autos após a emissão do parecer, desde já defiro o pedido, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 3 _ Caso a Nota emitida classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, em observância aos artigos 9o e 10o do CPC, dê-se ciência prévia também à parte autora, para manifestação no mesmo prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 4 _ Por fim, venham os autos imediatamente conclusos para decisão acerca do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 74178156. Anote-se. (...) A Agravante sustenta que a prescrição médica é clara quanto à imprescindibilidade do medicamento (Ocrelizumabe) para o tratamento da esclerose múltipla que a acomete. Afirma que o medicamento é registrado na ANVISA e que, diante de sua incapacidade financeira e da urgência do tratamento, o Agravado deve ser compelido a fornecê-lo. Requer a antecipação da tutela recursal para que o medicamento seja fornecido “no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o(s) medicamento(s) OCRELIZUMABE 600 MG. sob a seguinte posologia: 600 mg endovenoso a cada 6 meses”. Pede, ao final, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido nos termos da decisão de ID 21774700. No ID 23973814, o Ministério Público informa a prolação de sentença nos autos de origem. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia que o feito foi sentenciado, com julgamento do mérito, em 07/01/2021. O julgamento de mérito importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 12 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator